Tribunal: CARF
Processo: 13502.902658/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902658/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.594 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
PETRORECONCAVO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Não se conhece das razões de mérito discutidas em Recurso Voluntário cuja
Manifestação de Inconformidade anterior não foi conhecida por intempestiva.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento da
Manifestação de Inconformidade.
É intempestiva a Manifestação de Inconformidade interposta após o decurso do
prazo de trinta dias da ciência da exigência (artigo 15, Decreto 70.235/72).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para, quanto à parte conhecida, negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1301-005.593, de 18 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
13502.902659/2012-35, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902658/2012-91
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.594 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902658/2012-91

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
PETRORECONCAVO SA, recorre a este Conselho Administrativo em face
Acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/SDR que não conheceu da Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem resumir os fatos, colaciono o relatório da
DRJ/SDR:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório no 041860344, de 03/01/2013, que não homologou
as
compensações
declaradas
no
PER/DCOMP
no
29393.85509.220612.1.3.04-4130.
No despacho decisório consta que o DARF discriminado como origem
do direito creditório tinha sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte, motivo pelo qual não restou crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A interessada alegou a tempestividade da manifestação de
inconformidade e, no mérito, que teria efetuado pagamento de IRRF já
compensado por meio de PER/DCOMP.
Ao tratar da questão, em conciso voto, assim decidiu o colegiado a quo:
A interessada alega a tempestividade da manifestação de inconformidade,
mas esta foi apresentada, em 25/02/2013, às fls. 12/19, após o prazo de
30 (trinta) dias da ciência do despacho decisório, previsto no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 1972 c/c art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996. A
ciência foi realizada regulamente por via postal, em 23/01/2013,
conforme Aviso de Recebimento e extrato de rastreamento, às fls. 3/4, e
não no dia 24/01/2013, conforme alega, mas não comprova, a
interessada.
Dessa forma, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando que a
Manifestação de Inconformidade teria sido apresentada tempestivamente, tendo em vista que a
sua intimação teria ocorrido em 24/01/2013 e, por tal razão, a data limite seria 25/02/2013, data
do efetivo protocolo.
Menciona, ainda, que o mérito a ser discutido diria respeito à matéria de ordem
pública que, em que pese a (in)tempestividade, deveria ser reconhecido de ofício a qualquer
tempo pela autoridade julgadora, qual seja, erro de preenchimento da DCTF.
Por fim, pugnando pelo princípio do formalismo moderado e pela busca da
verdade material, requer o julgamento procedente do recurso a fim de que a compensação
pleiteada seja integralmente homologada.
É o relatório.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.594 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902658/2012-91

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém merece ressalva quanto ao seu integral
conhecimento.
Da forma como relatado, o contribuinte tendo sido cientificado do Despacho Decisório
que não homologou a compensação pretendida, manifestou sua inconformidade em
25/02/2013. Sustenta o recorrente que somente tomou conhecimento do Despacho
Decisório em 24/01/2013 e que, portanto, a Manifestação de Inconformidade teria sido
apresentada dentro do prazo legal
A fim de comprovar a data da sua intimação, o recorrente apresenta em seu recurso (e-
fls. 114), cópia do Despacho Decisório com carimbo interno da sua recepção,
pretendendo que a data desse carimbo interno surte efeitos perante a Fazenda Pública.
Acontece que, ao analisar o AR (e-fls. 3), verifica-se que ele foi devidamente
recepcionado no endereço do recorrente em 23/01/2013, veja:

Não há qualquer alegação recursal no sentido de que o endereço estaria equivocado ou
que teria sido recebido por pessoa desconhecida da empresa e, por tal razão, detém força
probatória o AR devidamente assinado direcionado ao endereço do recorrente.
O artigo 15, do Decreto 70.235/72, prevê o prazo dentro do qual caberá a apresentação
da impugnação (manifestação de inconformidade) contra a exigência que lhe estiver
sendo cobrada:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Devido ao fato do mês de janeiro conter 31 dias, o prazo final para a apresentação da
Manifestação de Inconformidade seria 22/02/2013 (sexta-feira) [23/01/2013 (quinta-
feira) + 30 dias].
Assim, decidiu de forma acertada a decisão recorrida ao não conhecer das razões de
mérito da Manifestação de Inconformidade apresentada e, do mesmo modo, resta
prejudicada a análise de mérito contidas na peça recursal, já que não foi inaugurado o
litígio porque a Manifestação de Inconformidade foi apresentada intempestivamente1.

1 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.594 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902658/2012-91

Se faz imperioso esclarecer que, em que pese o Processo Administrativo Fiscal seguir o
Princípio do Formalismo Moderado, este não deve se confundir com a ausência de
formalidade. O Processo Administrativo requer a garantia de uma formalidade, ainda
que mínima, capaz de assegurar um grau de certeza e segurança, não podendo se abster
da formalidade integralmente, razão pela qual não se deve conhecer dos argumentos de
mérito apresentados em sede recursal.
Dessa forma, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, para, quanto à parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital